Tribunal: TJMT
Processo: 0009954-51.2018.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009954-51.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 128.149.461-53 (EMBARGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, mas, sim, o propósito de rediscutir o mérito.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão proferido nestes termos:

“Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para reconhecer a legalidade das retenções e determinar a restituição dos valores na forma simples, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”

O embargante afirma que o Acórdão é contraditório em frente às provas, porque não foi considerada a “
ciência do Autor acerca da possibilidade de descontos em conta salário das operações em aberto
” e que “
a cláusula a qual o Autor aderiu ao abrir sua conta-corrente, prevê expressamente que o Banco poderia debitar valores de quaisquer contas e aplicações com saldo positivo
”.

Pontua que há obscuridade na decisão, pois não teria sido levado em conta o fato de que o embargado é devedor do embargante.

Requer que sejam sanados os vícios apontados e, consequentemente, seja reformado o acórdão. Ainda, pede o conhecimento com intuito de prequestionamento acerca do Tema 1.085 do STJ.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que o vício da contradição ocorre, pois há nos autos o seguinte contrato:

O mesmo documento se encontra anexado no ID. 218364252 – p. 9 a 15.

Contudo, no Acórdão embargado foi consignado o seguinte:

“
Dos documentos anexados ao processo extrai-se o seguinte:

a. A Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços
(ID. 218364252 – p. 9 a 15)
se refere à cesta de serviços vinculada à “Abertura de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex”, ou seja,
não possui nexo com a conta salário
”.

Quanto à obscuridade, a questão arguida foi igualmente analisada, nestes termos:

“
Posto isso, ainda que o autor não negue a dívida, o réu
deve buscar a satisfação desse crédito pelas vias judiciais adequadas
.”

Portanto, como visto, não há no aresto contradição ou obscuridade, como alega o embargante, sendo evidente o propósito de rediscussão da lide, o que é vedado nesta via.

Por fim, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível a configuração de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC
.” (TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024